Tribunal: TJMT
Processo: 1007283-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007283-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR
DR.a MARLY GAVIOLI
PACIENTE
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que decretou sua prisão preventiva nos autos n.o 421-82.2020.811.0009 (cód. 122663), em que investigado pela suposta prática do delito tipificado no art. 304 do Código Penal.
A ilustrar a aventada coação ilegal, principiam os impetrantes alegando a desproporcionalidade da segregação frente às peculiaridades fáticas, na medida em que, embora ao paciente tenha sido imputada a suposta prática dos delitos de uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, não possuindo qualquer envolvimento com as condutas criminosas atribuídas aos moradores e demais presentes na residência onde se encontrava apenas como visitante, tampouco é o proprietário do artefato bélico apreendido dentro da gaveta de um móvel existente no local – onde havia cerca de 6 (seis) pessoas, algumas delas com registros criminais anteriores –, subsistindo em seu desfavor tão somente a acusação de uso de documento falso, delito que sequer teria se aperfeiçoado, pois, embora sua fotografia estivesse colada na CTPS expedida em nome de terceiro e encontrada no chão do imóvel, não há indícios de que intencionasse exibi-la a quem quer que seja, não passando tal documentação de uma “brincadeira” (sic).
Nessa ordem de ideias, sustentam que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, acrescentando, em abono, que apesar de o magistrado singular ter indicado suposta reiteração delitiva com menção à uma investigação pelo crime de latrocínio, em verdade, o inquérito referir-se-ia a crime de homicídio, sem qualquer conotação patrimonial e ao qual o increpado tem respondido regularmente em liberdade. Demais disso, o crime de uso de documento falso, por ser de diminuta lesividade, não implicaria em risco à ordem pública acaso restituída a liberdade ao beneficiário deste writ, que ostenta predicados pessoais abonatórios, capazes de lhe credenciar o direito de responder ao processo em liberdade.
No mais, os subscritores do remédio heroico citam en passant as teses de falta de fundamentação do decreto constritivo e desproporcionalidade da prisão frente à solução de mérito da ação penal [ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares], mas sem descer a minúcias.
Por tudo o que expõem, requerem de uma forma um tanto quanto confusa a concessão in limine da ordem em favor do paciente, “determinando a expedição do contramandado de prisão” [rectius, revogação da prisão preventiva], com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem, “para reformar a r. decisão do MM Juiz "a quo" em relação ao direito de apelar em liberdade” (sic), quando sequer houve o oferecimento de denúncia e muito menos a prolação de sentença, não havendo porquê falar-se, portanto, em direto de apelar solto.
A exordial do writ veio munida com procuração e os documentos registrados sob o ID 38004979 ao ID 38023964.
É o relato do essencial.
Decido.
Primordialmente, imperioso destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de aberrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade ambulatorial.
Nessa esteira, à vista dos argumentos trazidos no remédio heroico e confrontados com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, aparentemente, a segregação cautelar é necessária e encontra-se escorreitamente fundamentada, preenchendo os requisitos e pressupostos insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Primeiro porque, embora os impetrantes insistam ao longo de inúmeros parágrafos em defender a inocência do paciente em relação à suposta acusação de porte ilegal de arma de fogo, consoante se denota do APFD de ID 38004986 e da Nota de Culpa anexada ao ID 38004989, o paciente encontra-se preso tão somente pela suposta prática do crime do art. 304 do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato subsome a conduta à hipótese de admissibilidade do art. 313, I, do CPP.
E segundo porque, de uma análise perfunctória do decreto de prisão visto no ID 38004979, ressai a notícia da presença de indícios bastantes da existência de documento público falsificado com fotografia do paciente (ID 38004980) e do envolvimento dele com o uso deste documento, a revelar o fumus comissi delicti.
Demais disso, quanto ao periculum libertatis, dessume-se que o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da segregação preventiva a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a recalcitrância delitiva do acusado, levando a crer que a soltura deste é temerária porque, a despeito de já possuir em seu desfavor o Inquérito Policial n.o 2239-40.2018.811.0009, em que investigado pelo cometimento, em tese, de crime de latrocínio (ID 38004981, p. 01), insiste em descumprir a Lei, a sugerir que as medidas cautelares mais brandas não seriam capazes de conter seu espírito transgressor, tornando imprescindível o encarceramento (ID 38004979, p. 05).
Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nesse contexto, a teor do art. 282, §6o, do diploma processual penal, a necessidade da prisão preventiva pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, de maneira que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no bojo do citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Ainda a propósito, em tendo o magistrado singular afirmado que o paciente responde a inquérito policial por suposto crime de latrocínio, incumbe aos impetrantes comprovarem eventual capitulação diversa da conduta investigada, no desiderato de demonstrar a anunciada prescindibilidade da prisão aos fins acautelatórios pretendidos pelo decreto hostilizado.
Por conseguinte, nesse momento de análise preliminar da alardeada coação ilegal, entendo não comprovada de plano a carência de fundamentação do édito segregatício, e nem a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
Mais que isso! Não verificada de súbito a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em 1a instância ou a desnecessidade do encarceramento provisório, resta inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, pois, a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, não se descuida que para além de a tutela de urgência reclamada confundir-se com o próprio mérito da ação constitucional, não restou demonstrada, de súbito, a probabilidade de dano irreparável acaso se aguarde o julgamento do remédio heroico pela c. Câmara Criminal (periculum in mora), que é o juiz natural da causa.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator